Tribunal: TJSP
Processo: 1517366-90.2021.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no v. Acórdão. Decisão suficientemente fundamentada. Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte. Reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão e obscuridade, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal. Inexistentes tais vícios,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no v. Acórdão. Decisão suficientemente fundamentada. Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte. Reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão e obscuridade, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal. Inexistentes tais vícios, incabível o acolhimento da pretensão.
Embargos rejeitados.